Tribunal: STF
Processo: RE 82517
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
NÃO E NULA A PUBLICAÇÃO QUE, NÃO OBSTANTE DEFICIENCIAS NÃO
SUBSTANCIAIS, ATINGE A SUA FINALIDADE, ENSEJANDO RECURSO DAS PARTES.
INTEMPESTIVIDADE. NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 310, COMPUTA-SE A
SEGUNDA-FEIRA UTIL NO PRAZO DE RECURSO, MESMO NA VIGENCIA DO CPC, DE
11.1.973. RE CONHECIDO E IMPROVIDO.